Tribunal: TJDFT
Processo: 0739786-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DOQUANTUM DEBEATUR. ANÁLISE TÉCNICA A SER REALIZADA MEDIANTE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante sustentou que, “para se alcançar tal valor deve-se analisar o valor da mensalidade paga pelo agravado e aplicar-lhe o desconto devido”.
2. Porém, não é este o conteúdo da sentença, a qual determinou, além da restituição dos valores correspondentes ao desconto pontualidade, a devolução dos demais encargos aplicados, tais como multas, juros e correção monetária
3. Portanto, ao contrário do alegado pelo recorrente, a elaboração dos cálculos demanda a análise de toda documentação apresentada pelas partes, apuração dos valores cobrados e efetivamente pagos, bem como de eventuais encargos.
4. Diante da divergência quanto ao valor remanescente a ser quitado e da complexidade dos cálculos para se apurar esse montante, mostra-se adequada a remessa do feito para perícia contábil.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.